Tribunal: TJDFT
Processo: 0739299-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. AUXÍLIO-CRECHE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, mediante a qual se buscava a restituição de valores referente ao auxílio-creche pago em duplicidade à parte ré, que recebeu o benefício tanto do órgão cedente quanto do cessionário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública cedida que recebeu auxílio-creche em duplicidade, por erro operacional das entidades empregadoras, deve ser compelida a devolver os valores percebidos, considerando-se a alegação de boa-fé objetiva e a ausência de contribuição para o equívoco administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A boa-fé objetiva constitui padrão de comportamento honesto e leal, caracterizado pela atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, irradiando seus efeitos por todo o ordenamento jurídico, inclusive nas relações jurídico-administrativas, impondo à Administração Pública e aos administrados deveres de conduta pautados pela lealdade, confiança legítima e proteção da expectativa legítima.
4. Segundo entendimento firmado em precedente vinculante, os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema 1009/STJ).
5. A apelada demonstrou sua boa-fé objetiva ao assinar termo de opção de benefícios fornecido pela Gerência de Recursos Humanos da CEASA/DF, no qual constava declaração emitida pela própria Seção de Pagamentos da CEASA/DF informando que a servidora optava por receber o Auxílio Alimentação pela CEASA/DF e abdicava do recebimento do Auxílio Saúde por esta empresa, não havendo menção ao auxílio-creche como benefício a ser objeto de opção entre as entidades.
6. A confiança depositada na correção dos procedimentos administrativos adotados pela CEASA/DF gerou legítima expectativa de regularidade dos pagamentos recebidos pela servidora.
7. O parecer elaborado pela própria Assessoria Jurídica do órgão estabeleceu expressamente que, não sendo comprovada a má-fé da colaboradora, infere-se que o caso ocorreu por erro operacional da estatal cedente (EMATER/DF), comprovando-se a boa-fé, razão pela qual não cabe a devolução dos valores pagos indevidamente, nos termos da Decisão 4.818/2022 do TCDF.
8. A apelada não formulou qualquer requerimento para receber o auxílio-creche em duplicidade, sendo os valores pagos em virtude de ato unilateral da Administração, decorrente de falha nos controles internos e na comunicação entre as entidades (EMATER/DF e CEASA/DF), sem qualquer conduta ativa da servidora para induzir, ocultar ou se beneficiar indevidamente do erro.
9. A alegação de que a servidora, por ocupar cargo de Diretora, deveria saber ou poderia constatar a duplicidade é insuficiente para, por si só, caracterizar má-fé e afastar a presunção de boa-fé objetiva, especialmente quando a própria CEASA/DF, com seu aparato administrativo, jurídico e sistemas de controle, cometeu erros operacionais na concessão e no controle do benefício, não sendo razoável exigir da servidora uma infalibilidade que a própria instituição não demonstrou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A servidora pública cedida que recebe auxílio-creche em duplicidade por erro operacional das entidades empregadoras não está obrigada a devolver os valores quando demonstrada sua boa-fé objetiva. 2. A boa-fé objetiva resta caracterizada quando o servidor assina termo de opção de benefícios fornecido pela própria Administração que não menciona o auxílio-creche como benefício sujeito a opção, confia na regularidade dos procedimentos administrativos e não pratica qualquer conduta ativa para se beneficiar indevidamente do erro. 3. O simples fato de o servidor ocupar cargo de direção não é suficiente para afastar a presunção de boa-fé objetiva quando a própria entidade pública, com todo seu aparato administrativo e sistemas de controle, comete erro operacional na concessão do benefício.
____
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009.